Tribunal: STF
Processo: HC 215505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRBUNAL DE ORIGEM. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO A AÇÃO PENAL DIVERSA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2022, por Bruno Leandro Dias, em benefício de José Maercio Pinheiro dos Santos, no qual se imputa “constrangimento ilegal emanado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e QUINTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do processo nº 1500066-14.2021.8.26.0019” (doc. 1).



O caso



    2. Narra-se na inicial desta impetração que o paciente foi condenado “à pena de onze anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado e 28 dias multa, por infração do artigo 157 §§ 2º, incisos II, V, e VII e c.c. artigos 29 e 70, ambos do Código Penal“. Segundo o impetrante:



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia em desfavor de JOSÉ MAERCIO PINHEIRO DOS SANTOS, pelo incurso no artigo 157 §§ 2º, incisos II, V, e VII e c.c. artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, pelos argumentos de que em tese o paciente no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 02 horas, no imóvel comercial em obras situado (...) [na companhia de] ALVARO ZANZIROLAMI JUNIOR, qualificado a fl. 13, THOMAZ EDSON CORREA DE LIMA, qualificado a fl. 14, e JOSÉ MAERCIO PINHEIRO DOS SANTOS, qualificado a fl. 15, agindo em concurso e unidade de desígnios, previamente ajustados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e violência física contra as vítimas Geni Gonçalves Batista (agredida fisicamente), Wilians Souza Rocha, João Francisco de Oliveira, Jucley Sousa Oliveira, Edimar Antonio de Oliveira, Juscelino Antonio de Oliveira e Daniel da Silva Gonçalves (que foram amarrados e trancados dentro de um cômodo), subtraíram, para eles, 1) um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J2, R$ 500,00, em cédulas, e R$ 35,70 (trinta e sete reais e setenta centavos), em moedas, pertencente à vítima JUCLEY; 2) um relógio Tomboy, um aparelho de telefone celular, marca LG, e cercade R$ 10,00, em moedas, pertencentes à vítima EDIMAR; 3) um telefone celular, marca Samsung, modelo J8, pertencente à vítima JOÃO FRANCISCO; 4) um telefone celular, marca Samsung, mod. A1, R$ 650,00, em dinheiro, pertencente à vítima WILLIAN; 5) um aparelho de telefone celular, marca Samsung, e R$25,00 (vinte reais), pertencente à vítima JUSCELINO; 6) R$ 550,00, em dinheiro, e um telefone celular, marca Motorola, pertencente à vítima Daniel da Silva Gonçalves, e 7) um motor de betoneira, cabos diversos, três cilindros de oxigênio e o veículo GM Agile, cor preta, placas EUP – 2B05, p ertencentes à vítima Geni Gonçalves Batista”.  



    3. Em 15.3.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa (doc. 5), mantendo, na íntegra, a sentença condenatória (fls. 470-496, doc. 6).



    4. Nesta impetração a defesa reitera a alegação de negativa de autoria e constrangimento ilegal na dosimetria da pena, suscitadas no recurso de apelação.



    Sustenta que “a acusação improcede na sua inteireza, a autoria não é certeira como aponta todo o instrumento probatório, eivado de provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao paciente”, afirmando “infer[ir]-se do cenário probatório que há um sério comprometimento da apuração das provas acusatórias em juízo, donde se autoriza a aplicação do princípio da presunção de não-culpabilidade que desemboca no in dubio pro reo”. 



     Alega que “a pena merece ser fixada abaixo do patamar mínimo, pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais. A legislação de regência da dosimetria da pena não traz qualquer sorte de restrição quanto ao decréscimo da pena ir aquém do mínimo previsto na pena base, logo, a Súmula do STJ que veda tal comportamento é inconstitucional por arvorar-se no patamar de legislador positivo”. Assim “há o suficiente para postular a FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, e a redução da fração abaixo do mínimo legal, e que a pena seja convertida a restritiva de direitos e diminuição da pena no seu patamar máximo” (sic). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Diante do exposto, preliminarmente pugna-se pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. c) Caso assim não entenda Vxa. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado. 



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente JOSÉ MAERCIO PINHEIRO DOS SANTOS”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça na qual se tivesse analisado as ilegalidades suscitadas pelo impetrante após a confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, ao julgar apelação no Processo n. 1500066-14.2021.8.26.0019.



    As decisões juntadas, proferidas pelo Superior Tribunal no Habeas Corpus n. 731.748/SP (docs. 2, 3 e 4), impugnam o julgamento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de recurso de apelação em outra ação penal (Processo n. 1501575-93.2020.8.26.0510). Nessa se manteve a condenação do paciente “a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP” (doc. 3). 



    Consta, ainda, a fls. 283-286, do doc. 6, decisão monocrática proferida, em 14.3.2021, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 651.163/SP, cujo objeto era a revogação da prisão preventiva do paciente decretada no Processo n. 1500066-14.2021.8.26.0019, ainda na fase inicial da ação penal. Portanto em momento anterior à sentença condenatória de primeiro grau, proferida em 12.7.2021 (fl. 496, doc. 6). 



    7. A ausência de decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre questões relativas ao acórdão mantendo a condenação do paciente na Apelação n. 1500066-14.2021.8.26.0019 (objeto desta impetração), impede o conhecimento desse habeas corpus. Primeiramente pela impossibilidade de análise per saltum dos temas suscitados. Também pela incompetência deste Supremo Tribunal para examinar, originariamente, coação ilegal alegadamente praticada por tribunal estadual. 



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora